Tribunal: TJES
Processo: 0006659-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006659-22.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ GUILHERME DE PALMA ALMEIDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – CANDIDATO QUE SE APRESENTOU COM SINAIS DE EMBRIAGUEZ NA ACADEMIA MILITAR - INDISCUTÍVEL GRAVIDADE DO FATO - CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

2 - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

3 - O recorrente almeja ingressar na carreira militar, razão pela qual deveria se apresentar em plenas condições de poder realizar, com segurança, as suas atividades, vez que atuará portando arma de fogo e, rotineiramente, enfrentará conflitos que demandam agilidade e destreza.

4 - Configurada a excepcionalidade capaz de afastar a tese vinculante, não podendo o Poder Judiciário se afastar das conclusões alcançadas pela comissão do concurso, sendo inegável que, ante os fatos narrados, o impetrante não apresentou a idoneidade moral necessária para ingressar na PMES, apresentando-se em desacordo com as obrigações e deveres impostos aos militares.

5 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006659-22.2021.8.08.0024

APELANTE: LUIZ GUILHERME DE PALMA ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Guilherme de Palma Almeida em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões de fls. 235/239 aponta o apelante, em síntese, que a situação vivenciada constitui, no máximo, transgressão disciplinar de natureza intermediária, de modo que não é capaz de afastar o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 22.

Pois bem.

Discute-se no presente recurso a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante na 2ª fase da investigação social do concurso público para soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Infere-se dos autos que o candidato, na data de 15/02/2021, apresentou-se na Academia de Polícia Militar (APM), na condição de aluno soldado, com sintomas de embriaguez, fato que redundou em sua prisão em flagrante delito (art. 202 do CPM), além de estar respondendo pelo fato junto à Auditoria da Justiça Militar.

Como se sabe, a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica,
mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade
”.

E, em precedente vinculante (Tema 22), ressaltou aquela Corte Superior que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da
segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”.

Neste caso, entendo configurada a excepcionalidade capaz de afastar a tese vinculante, não podendo o Poder Judiciário se afastar das conclusões alcançadas pela comissão do concurso, sendo inegável que, ante os fatos narrados, o impetrante não apresentou a idoneidade moral necessária para integrar a PMES, apresentando-se em desacordo com as obrigações e deveres impostos aos militares.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, tal conclusão não viola a presunção de inocência, porquanto a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

Relembro que o recorrente almeja ingressar na carreira militar, razão pela qual deveria se apresentar em plenas condições de poder realizar, com segurança, as suas atividades, vez que atuará portando arma de fogo e, rotineiramente, enfrentará conflitos que demandam agilidade e destreza.

Sob tal enfoque, penso que seria afrontoso ao interesse coletivo admitir-se, no serviço público, candidato que comparece possivelmente alcoolizado durante os exercícios da academia militar, ainda mais em se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

Em suma, a contraindicação do apelante decorre de conduta incompatível com o desempenho do cargo e não em razão da existência de um processo penal militar em seu desfavor.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.